Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-27.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – Autora que nega a contratação do mútuo com o réu. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão de reforma da sentença. Inadmissibilidade. Réu que comprovou a regularidade da contratação por meio digital, com biometria facial ("selfie") e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – Autora que nega a contratação do mútuo com o réu. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão de reforma da sentença. Inadmissibilidade. Réu que comprovou a regularidade da contratação por meio digital, com biometria facial ("selfie") e documento pessoal da autora. Quitação de empréstimo anterior e transferência de valor para conta bancária da autora. Sentença confirmada.

Recurso desprovido.